Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AO TIPO PENAL DE TORTURA.
1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de tortura, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como depoimentos testemunhais e a prova técnica.
2. As condutas de queimar a pele com facão quente, enforcamento com corda, açoites com barra de ferro ou cipós, praticadas com o propósito de castigar, evidenciam o dolo em causar intenso sofrimento físico e psicológico e, portanto, amoldam-se ao delito do art. 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso II, da Lei 9.455/1997.
3. Apelação não provida.